Tribunal: TJSP
Processo: 1073552-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÕES DE LADO A LADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – documentos que demonstram a incapacidade financeira do autor – revogação da gratuidade somente cabível se demonstrada a cessação do estado de pobreza jurídico do beneficiário, o que não

Ementa:
APELAÇÕES DE LADO A LADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – documentos que demonstram a incapacidade financeira do autor – revogação da gratuidade somente cabível se demonstrada a cessação do estado de pobreza jurídico do beneficiário, o que não se deu.

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – conclusão contida no laudo pericial grafotécnico no sentido de que as assinaturas apostas nos contratos, atribuída ao autor, eram falsas – declaração de invalidade dos contratos em razão da inexistência de relação jurídica entre as partes que era de rigor.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – condenação do réu na restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor – consequência natural do reconhecimento da invalidade dos contratos – devolução que deve ser dobrada, na linha da Súmula 159 do STF e do art. 42, parágrafo único do CDC.

DANO MORAL – contratos indevidamente forjados em nome do autor – perturbação ao estado de espírito que se mostrou ocorrida – situação que extrapolou o mero aborrecimento e ingressou no campo do dano moral – indenização fixada em R$ 5.000,00 – valor que merece ser aumentado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque mais adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a verba na hipótese.
JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – inaplicabilidade do art. 407 do Código Civil – ausência de relação contratual no caso dos autos – aplicação da Súmula 54 do STJ – contagem desde a data de cada indevido desconto de amortização junto ao benefício previdenciário do autor.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – uso normal do direito de defesa por parte do réu.

Resultado: recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.